Tribunal: TJPA
Processo: 0810018-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810018-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0810018-80.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO DE ORIGEM:

0006007-89.2013.8.14.0065

EMBARGANTES:

ANDRÉ SILVA TOCANTINS OAB/PA 15.381 GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS OAB/PA 27.216

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

ALMEIRIM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE TRANACAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL INADMITIDO POR INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2023.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810018-80.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO DE ORIGEM:

0006007-89.2013.8.14.0065

EMBARGANTES:

ANDRÉ SILVA TOCANTINS OAB/PA 15.381 GABRIELLA CASANOVA ATAÍDE DOS SANTOS OAB/PA 27.216

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

ALMEIRIM – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Regimental em
Habeas Corpus
com pedido de liminar oposto por
Gabriella Casanova Ataíde dos Santos
, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 27.216, e
André Silva Tocantins
, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 15.381
,
em favor de
EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA
, já qualificado nos autos, contra decisão id

15931774
.

Os embargantes opuseram os presentes aclaratórios visando o seguinte: i)

a atribuição de efeitos modificativos à decisão impugnada para que este Tribunal se manifeste expressamente e individualmente acerca das obscuridades e contradições apontadas por meio do presente recurso para, ao final, reformá-la integralmente; e ii) o deferimento de efeitos de prequestionamento ficto aos presentes embargos para que sejam dados como enfrentados os fundamentos contidos na impetração, com o escopo de subsidiar a interposição de eventuais e futuros recursos junto aos tribunais superiores (id

15975124
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id

16968912
)

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em seu mérito, o recurso não comporta acolhimento, basicamente, por duas razões.

A uma porque, ao revés do alegado nas razões de recurso, não omissão ou contradição na decisão ora impugnada, afinal, o agravo regimental interposto pelos embargantes (id 15821301) não foi conhecido em razão de sua intempestividade que, por sua vez, resultou do fato de embargos de declaração anteriores a estes (id14928048) não terem sido admitidos por implicar em pretensão de reanalise de matéria já conhecida e rejeitada anteriormente (id 15705588), de modo que não há, a meu ver, hipótese de omissão ou contradição configurada, mas, sim, mero inconformismo dos recorrente que, nesta alçada, pretendem, uma vez mais, um reexame de questões já rechaçadas, medida esta, sabidamente, incabível em sede de oposição de aclaratórios, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

A duas porque, ainda segundo remansosa jurisprudência da Corte Cidadã
[2]
, o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir.

Em suma, o recurso não deve ser acolhido.

Posto isso,
conheço e rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Por todos, cito: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017). 3. No caso, a tese defensiva acerca da suposta ilegalidade da decisão de primeiro grau que não designou audiência especial, nos termos do artigo 16 da Lei n. 11.340/2006, para fins de retratação da vítima (esposa do acusado), foi devidamente rechaçada no bojo do acórdão embargado, levando-se em consideração a jurisprudência desta Corte Superior sobre o tema, não havendo que se falar em omissão. 4. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 5. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

[2]
Por todos, cito: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE FOI EMBASADA EM PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no HC: 700079 CE 2021/0328585-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

Belém, 16/12/2023